Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000819-60.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
Recorrido (s): Fabia de Paula e Carmo Almeida; Hueder Marcos de Almeida
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO LIMITADA À TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO RELATIVA AOS AUTOS DE INFRAÇÃO F433492601, E431308844 E E431308875. RECURSO DO DETRAN/MT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUTUAÇÕES LAVRADAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTIVO ESTADUAL PARA GERIR O PRONTUÁRIO DO CONDUTOR E OS EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA PONTUAÇÃO. ART. 22 DO CTB. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. MÉRITO RECURSAL DESLOCADO PARA DISCUSSÃO SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO (DT0024307F), RELATIVO À INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. MATÉRIA ESTRANHA À CAUSA DE PEDIR, AOS PEDIDOS E À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta pela proprietária de veículo e pelo condutor indicado, para determinar a transferência da pontuação decorrente dos autos de infração n.o F433492601, E431308844 e E431308875 ao segundo autor, reconhecido como efetivo condutor nas datas das infrações, com o consequente afastamento dos efeitos administrativos indevidamente projetados sobre o prontuário da proprietária do automóvel. Consta dos autos que as infrações foram originalmente lançadas no prontuário da autora em razão da vinculação à propriedade do veículo, embora o segundo autor tenha assumido expressamente a responsabilidade pelas condutas infracionais, tendo sido apresentada indicação administrativa do real condutor, posteriormente indeferida pela autoridade de trânsito. Em sede recursal, o DETRAN/MT sustenta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que os autos de infração teriam sido lavrados por órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Trânsito, e, no mérito, passa a desenvolver argumentação voltada à defesa da legalidade do auto de infração n.o DT0024307F, referente à infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, atinente à condução de veículo não devidamente licenciado, sustentando que a responsabilidade pela penalidade recairia exclusivamente sobre a proprietária registral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que busca a transferência da pontuação decorrente de autos de infração lançados no prontuário da proprietária do veículo, ainda que as autuações tenham sido lavradas por órgão municipal de trânsito; e (ii) estabelecer se o recurso pode ser conhecido quanto ao mérito quando as razões recursais se voltam à discussão de auto de infração diverso daquele que constitui o objeto da demanda e da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema recursal brasileiro exige que a insurgência se dirija de forma específica e congruente contra os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, mediante argumentação lógica e encadeada, o desacerto dos fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem.
4. A ação foi proposta com objeto rigorosamente delimitado, consistente exclusivamente na transferência da pontuação decorrente dos autos de infração F433492601, E431308844 e E431308875 ao real condutor indicado pelos autores, tendo a sentença limitado sua apreciação a essa pretensão, em estrita observância ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.
5. As razões meritórias do recurso deslocam o debate para a suposta legalidade do auto de infração n.o DT0024307F, referente à infração prevista no art. 230, V, do CTB, autuação que não integra a causa de pedir, não constitui objeto dos pedidos formulados na petição inicial e tampouco foi submetida à apreciação do juízo sentenciante.
6. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de representar tentativa de inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso quanto ao mérito.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não procede, pois, ainda que as autuações tenham sido lavradas por órgão municipal, compete ao órgão executivo estadual de trânsito manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados, bem como gerir a anotação da pontuação e os efeitos administrativos dela decorrentes sobre a habilitação, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito justamente à manutenção da pontuação no prontuário da autora e aos efeitos administrativos dela derivados, matéria que se insere na esfera de atribuições do DETRAN/MT, o que evidencia a pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica discutida.
9. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, bastando que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato administrativo impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso que desloca a controvérsia para autuação diversa daquela que constitui objeto da demanda e da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento quanto ao mérito.
2. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute a anotação e os efeitos administrativos da pontuação no prontuário do condutor, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Trânsito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 141, 492 e 1.013; CTB, art. 22; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1052459-16.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.04.2025; TJMT, N.U 1033277-70.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026; TJMT, N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 28.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO LIMITADA À TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO RELATIVA AOS AUTOS DE INFRAÇÃO F433492601, E431308844 E E431308875. RECURSO DO DETRAN/MT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM.
AUTUAÇÕES LAVRADAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTIVO ESTADUAL PARA GERIR O PRONTUÁRIO DO CONDUTOR E OS EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA PONTUAÇÃO. ART. 22 DO CTB. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. MÉRITO RECURSAL DESLOCADO PARA DISCUSSÃO SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO (DT0024307F), RELATIVO À INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. MATÉRIA ESTRANHA À CAUSA DE PEDIR, AOS PEDIDOS E À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta pela proprietária de veículo e pelo condutor indicado, para determinar a transferência da pontuação decorrente dos autos de infração n.o F433492601, E431308844 e E431308875 ao segundo autor, reconhecido como efetivo condutor nas datas das infrações, com o consequente afastamento dos efeitos administrativos indevidamente projetados sobre o prontuário da proprietária do automóvel. Consta dos autos que as infrações foram originalmente lançadas no prontuário da autora em razão da vinculação à propriedade do veículo, embora o segundo autor tenha assumido expressamente a responsabilidade pelas condutas infracionais, tendo sido apresentada indicação administrativa do real condutor, posteriormente indeferida pela autoridade de trânsito. Em sede recursal, o DETRAN/MT sustenta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que os autos de infração teriam sido lavrados por órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Trânsito, e, no mérito, passa a desenvolver argumentação voltada à defesa da legalidade do auto de infração n.o DT0024307F, referente à infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, atinente à condução de veículo não devidamente licenciado, sustentando que a responsabilidade pela penalidade recairia exclusivamente sobre a proprietária registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que busca a transferência da pontuação decorrente de autos de infração lançados no prontuário da proprietária do veículo, ainda que as autuações tenham sido lavradas por órgão municipal de trânsito; e (ii) estabelecer se o recurso pode ser conhecido quanto ao mérito quando as razões recursais se voltam à discussão de auto de infração diverso daquele que constitui o objeto da demanda e da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema recursal brasileiro exige que a insurgência se dirija de forma específica e congruente contra os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, mediante argumentação lógica e encadeada, o desacerto dos fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem.

4.

A ação foi proposta com objeto rigorosamente delimitado, consistente exclusivamente na transferência da pontuação decorrente dos autos de infração F433492601, E431308844 e E431308875 ao real condutor indicado pelos autores, tendo a sentença limitado sua apreciação a essa pretensão, em estrita observância ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

5.

As razões meritórias do recurso deslocam o debate para a suposta legalidade do auto de infração n.o DT0024307F, referente à infração prevista no art. 230, V, do CTB, autuação que não integra a causa de pedir, não constitui objeto dos pedidos formulados na petição inicial e tampouco foi submetida à apreciação do juízo sentenciante.

6.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de representar tentativa de inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso quanto ao mérito.

7.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
não procede, pois, ainda que as autuações tenham sido lavradas por órgão municipal, compete ao órgão executivo estadual de trânsito manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados, bem como gerir a anotação da pontuação e os efeitos administrativos dela decorrentes sobre a habilitação, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

8.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito justamente à manutenção da pontuação no prontuário da autora e aos efeitos administrativos dela derivados, matéria que se insere na esfera de atribuições do DETRAN/MT, o que evidencia a pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica discutida.

9.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, bastando que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que desloca a controvérsia para autuação diversa daquela que constitui objeto da demanda e da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento quanto ao mérito.

2.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute a anotação e os efeitos administrativos da pontuação no prontuário do condutor, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 141, 492 e 1.013; CTB, art. 22; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1052459-16.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.04.2025; TJMT, N.U 1033277-70.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026; TJMT, N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 28.11.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em face da sentença proferida que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar a transferência da pontuação decorrente dos autos de infração de trânsito n.o F433492601, E431308844 e E431308875 ao efetivo condutor do veículo, ora segundo autor da demanda, com o consequente afastamento dos efeitos administrativos indevidamente projetados sobre o prontuário da proprietária do automóvel.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora sustentou, em síntese, que as infrações de trânsito acima referidas, embora lançadas em seu prontuário por vinculação à propriedade do veículo, não foram por ela praticadas, uma vez que, nas datas dos fatos, o automóvel se encontrava sob a condução do segundo autor, que, inclusive, assumiu expressamente a responsabilidade pelas respectivas condutas infracionais, juntando aos autos declarações nesse sentido.

Afirmou, ainda, que procedeu à indicação administrativa do real condutor, a qual, todavia, foi indeferida pela autoridade de trânsito, circunstância que ensejou a manutenção da pontuação em seu prontuário e a produção de efeitos administrativos desfavoráveis, razão pela qual buscou, em juízo, a transferência da pontuação atinente exclusivamente aos mencionados autos de infração ao efetivo infrator.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o juízo
a quo
, reconhecendo a possibilidade de apresentação judicial do real condutor em hipóteses dessa natureza, acolheu a pretensão deduzida na inicial e determinou a transferência da pontuação correspondente aos autos de infração F433492601, E431308844 e E431308875 ao segundo autor.

Irresignado, o DETRAN/MT interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, de um lado, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que as autuações objeto da demanda teriam sido lavradas por órgão municipal de trânsito, e, de outro, a impossibilidade de afastamento da responsabilidade da proprietária do veículo, passando a desenvolver, em suas razões recursais, argumentação voltada à defesa da legalidade do auto de infração n.o DT0024307F, referente à infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB, atinente à condução de veículo não devidamente licenciado, sustentando que a responsabilidade por tal penalidade recai exclusivamente sobre a proprietária registral.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais as partes recorridas pugnam pela ratificação integral da sentença hostilizada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar propriamente ao exame da insurgência recursal, cumpre delimitar, com a precisão que a técnica processual exige, a extensão objetiva do conhecimento do presente recurso, pois a leitura atenta das razões apresentadas pelo ente recorrente revela, desde logo, que a impugnação não se dirige, de maneira uniforme e congruente, contra todos os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida.

Com efeito, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT, verifica-se que o recorrente, ao sustentar que os autos de infração discutidos nos autos teriam sido lavrados por órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Trânsito, dirige impugnação específica a capítulo efetivamente enfrentado pela sentença, devolvendo ao órgão a
d quem,
nesse particular, matéria apta ao conhecimento, em harmonia com a lógica devolutiva inscrita no art. 1.013 do CPC.

Diversa, contudo, é a situação que se delineia no que concerne ao mérito recursal.

Isso porque, a despeito de a ação originária haver sido proposta com objeto rigorosamente delimitado, consubstanciado, tão somente, na pretensão de transferência da pontuação decorrente dos autos de infração F433492601, E431308844 e E431308875, a argumentação meritória desenvolvida pelo ente estatal desloca-se para discussão inteiramente diversa, fundada na alegada legalidade do auto de infração n.o DT0024307F, relacionado à infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB, atinente ao licenciamento do veículo.

Ocorre, todavia, que tal autuação não integra a causa de pedir exposta na petição inicial, não constitui objeto dos pedidos formulados pela parte autora e tampouco foi submetida à apreciação do juízo sentenciante, de modo que sua introdução, apenas em sede recursal, além de não impugnar os fundamentos efetivamente adotados no
decisum
recorrido, promove indevido deslocamento do debate para matéria estranha aos limites objetivos da lide.

É necessário rememorar, aqui, que o processo civil brasileiro se estrutura sobre o princípio da congruência, ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento jurisdicional deve guardar estrita correspondência com os limites em que a demanda foi proposta. Não por outra razão dispõem os arts. 141 e 492 do CPC, que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em exame, a sentença observou com rigor esses marcos normativos, limitando-se a apreciar a pretensão efetivamente deduzida na inicial, qual seja, a transferência da pontuação relativa aos autos F433492601, E431308844 e E431308875 ao condutor apontado pelos autores como real responsável pelas infrações. Não houve, pois, qualquer manifestação jurisdicional acerca do auto DT0024307F, tampouco sobre infração ligada ao dever de licenciamento do veículo, o que afasta, por evidente, qualquer alegação de julgamento
citra, ultra
ou
extra petita.

Daí decorre, com naturalidade, a conclusão de que o mérito recursal, tal como articulado pelo recorrente, não se presta a infirmar os fundamentos da sentença, porque se apoia em premissa jurídica e fática alheia ao
thema decidendum
efetivamente submetido à jurisdição de primeiro grau.

Tal circunstância configura violação manifesta ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso, enquanto instrumento de revisão do pronunciamento jurisdicional, deve conter impugnação específica, direta e congruente dos fundamentos da decisão impugnada. Não basta à parte recorrente manifestar inconformismo genérico ou deslocar a controvérsia para matéria lateral ou estranha ao objeto da demanda. Impõe-se, ao contrário, que demonstre, por meio de argumentação logicamente encadeada, o desacerto dos fundamentos que efetivamente sustentam a conclusão adotada pelo juízo
a quo.

Quando isso não ocorre, e as razões recursais passam a versar sobre matéria que não integra a causa de pedir, não corresponde aos pedidos deduzidos na inicial e não foi objeto de pronunciamento jurisdicional, o vício não é meramente argumentativo, mas estrutural, por comprometer a própria admissibilidade da insurgência nessa parte, seja por ausência de dialeticidade, seja porque a tentativa de introduzir, em grau recursal, discussão inteiramente nova acerca de autuação diversa daquelas efetivamente litigiosas traduz inovação recursal vedada, incompatível com os limites devolutivos do recurso e com a estabilização objetiva da demanda.

A título de reforço argumentativo, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante pleiteia: (i) o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) o recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo; (iii) a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; (iv) a extinção da ação de execução; (v) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que tratam dos encargos moratórios, multa e honorários advocatícios; (vi) a revisão dos cálculos da execução, declarando excesso no valor da dívida; (vii) o afastamento da capitalização dos juros e demais encargos moratórios; (viii) o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de taxas acima da média praticada pelo Banco Central; e (ix) a remessa do feito à contadoria do juízo em caso de divergência quanto aos cálculos. Em sede de contrarrazões, a recorrida vindicou o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o recurso deve ser conhecido quanto aos pedidos de deferimento dos benefícios da justiça gratuita e de concessão de efeito suspensivo; (ii) a ação de execução deve ser extinta, por ausência dos pressupostos legais e por restar afastada a caracterização da mora; (iii) as cédulas de crédito bancário pactuadas entre os litigantes se constituem em título extrajudicial líquido e exigível, assim como sua legalidade e eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos de justiça gratuita e de efeito suspensivo e não comportam conhecimento: o primeiro, por ausência de interesse processual, uma vez que já concedido na origem; o segundo, por inadequação da via eleita.

4. Não há que se falar em extinção da ação executiva quando presentes todos os requisitos legais para seu ajuizamento, sendo o título executivo extrajudicial devidamente instruído com planilha demonstrativa que atende às exigências legais.

5. Inexistindo abusividade nos encargos aplicados no período de normalidade contratual, resta plenamente caracterizada a mora do devedor, legitimando o prosseguimento da execução.

6. A revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente, sobretudo porque os juros remuneratórios pactuados situam-se em patamar condizente com a média de mercado praticada no tempo da contratação.

7. Em que pese os juros moratórios previstos no instrumento se mostrarem abusivos, a memória de cálculo utilizada na demanda executória para apuração do quantum devido pelo apelante utilizou como parâmetro o patamar de 1% (um por cento) ao mês, com capitalização de forma simples, o que está de acordo com a legislação e a jurisprudência acerca da matéria.

8. Os honorários extrajudiciais de 10% foram pactuados em conformidade com o art. 28, § 1o, IV, da Lei n. 10.931/2004, não ultrapassando o limite legal.

9. Não há comprovação de excesso de execução, tampouco necessidade de remessa à contadoria judicial, pois os cálculos estão devidamente fundamentados em cláusulas claras e expressas nos instrumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível quando acompanhada de memória de cálculo adequada. 2. Não caracteriza excesso de execução ou abusividade quando os encargos financeiros foram pactuados dentro da média de mercado e dos limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 798 e 85, § 11; CDC, arts. 3o, § 2o, e 52, § 1o; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, Súmula n. 297, AgInt no AREsp n. 1.775.164/MS, REsp n. 1.061.530/RS, Súmula n. 382, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Tema n. 28, Súmula n. 379, Temas n. 246 e n. 247; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, 1016838-36.2016.8.11.0041, 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1000248-02.2024.8.11.0009, N.U 1013324-34.2023.8.11.0040, e N.U 1007256-77.2023.8.11.0037.

(N.U 1052459-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão, sob a alegação de que a questão da forma de cálculo da dívida já havia sido decidida em recurso anterior transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, em especial a dialeticidade recursal, e a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As recorrentes, em suas razões recursais, não rebateram os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso anterior, o que impede o parcial conhecimento do agravo interno.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, o que não restou demonstrado no caso concreto, tendo em vista o alto valor da causa e a capacidade econômica das recorrentes.

O fato de as recorrentes serem idosas e aposentadas não garante, por si só, o direito à justiça gratuita, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, pedido de justiça gratuita indeferido.

(N.U 1033277-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Por essas razões, impõe-se reconhecer que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial,
restrito ao exame da preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo ente recorrente, não sendo possível conhecer da insurgência meritória, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da manifesta ausência de correlação entre as razões de mérito expendidas e os fundamentos efetivamente adotados pela sentença recorrida.

Superada essa delimitação inicial, passo ao exame da preliminar arguida.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, contudo, não merece acolhimento.

Sustenta o recorrente que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que os autos de infração discutidos nos autos teriam sido lavrados por órgão municipal de trânsito, circunstância que, a seu ver, exclui qualquer pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica controvertida.

Tal alegação, entretanto, não resiste a uma análise mais acurada da estrutura normativa do Sistema Nacional de Trânsito, nem da própria conformação da lide tal como deduzida em juízo.

É certo que as autuações originárias foram lavradas por órgão municipal. Isso, contudo, não esgota a controvérsia nem afasta, por si só, a legitimidade do DETRAN/MT para responder à presente demanda. O que se discute, em verdade, não é apenas a origem formal dos autos de infração, mas, sobretudo, os efeitos administrativos concretamente projetados sobre o prontuário da condutora, cuja manutenção e gestão se inserem na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

Nos termos do art. 22 e seus incisos, do CTB, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, entre outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados e executar a fiscalização de trânsito, no âmbito de suas competências. É justamente nesse espaço administrativo que se inserem a anotação da pontuação no prontuário do condutor e os efeitos jurídicos dela decorrentes sobre a habilitação, matéria que constitui o núcleo da controvérsia instaurada nos presentes autos.

Em outras palavras, ainda que a autuação tenha sido lavrada por ente municipal, é o DETRAN/MT quem detém atribuição para gerir o prontuário da autora, nele inserir a pontuação correspondente e fazer irradiar os efeitos administrativos daí decorrentes. Daí por que a controvérsia, tal como deduzida na inicial, ostenta inequívoca pertinência subjetiva em relação à autarquia estadual, não sendo juridicamente possível afastá-la do polo passivo sob o singelo fundamento de que o auto originário foi lavrado por órgão diverso.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e não da procedência, em concreto, da pretensão deduzida. Basta, portanto, que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado para que se reconheça sua legitimidade passiva
ad causam.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO. NULIDADE DO ATO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, em ação anulatória cumulada com pedido de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de anular a cassação da Permissão para Dirigir (PPD) e promover a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito aplicada por órgão de outro estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Detran/MT possui legitimidade passiva para responder pela anulação do ato de cassação da PPD; (ii) estabelecer se a cassação da PPD, realizada sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, é válida à luz do devido processo legal; e (iii) determinar se o Detran /MT é parte legítima para responder pelo pedido de transferência de pontuação decorrente de infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é o órgão competente para aplicar a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir, nos termos do art. 22, VII, do CTB, razão pela qual detém legitimidade passiva para responder por eventual ilegalidade do ato administrativo que praticou.
A cassação da PPD configura penalidade administrativa autônoma, distinta da mera “não obtenção” da CNH definitiva, exigindo, nos termos do art. 265 do CTB, a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018, ao dispensar processo administrativo na hipótese de não obtenção da CNH, não se aplica aos casos de cassação da PPD, conforme distinção expressa prevista em seu art. 21. A ausência de notificação da instauração do procedimento e da decisão de cassação viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo. A realização da cassação de forma automática, em prazo exíguo, sem comprovação de ciência do interessado e sem oportunizar defesa, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. A penalidade de cassação da PPD possui natureza personalíssima e pressupõe a prática de infração pelo próprio permissionário, sendo inválida quando a infração foi cometida por terceiro expressamente identificado no auto de infração, nos termos do art. 257, § 3o, do CTB. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7o, do CTB não impede a comprovação judicial de que a infração foi praticada por terceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Detran /MT não possui competência para alterar ou transferir pontuação relativa a infração lavrada por órgão autuador de outro estado, cuja gestão e modificação dos dados compete exclusivamente ao órgão que aplicou a autuação, nos termos da Resolução CONTRAN no 723/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O órgão estadual de trânsito que aplica a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir possui legitimidade passiva para responder por ação que busca a anulação do respectivo ato administrativo. É nula a cassação da Permissão para Dirigir realizada sem prévia instauração de processo administrativo regular e sem notificação do condutor, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A cassação da Permissão para Dirigir não pode ser imposta quando a infração de trânsito foi cometida por terceiro devidamente identificado no auto de infração. O órgão de registro da habilitação não possui legitimidade passiva para responder por pedido de transferência de pontuação relativa a infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 22, VII, 148, § 3o, 257, §§ 3o e 7o, e 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 7o, §§ 5o e 6o, 21 e 28, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

(N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN-MT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela Reclamante e pelo DETRAN-MT contra sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo de cassação da CNH da autora, determinando o seu restabelecimento e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora busca majoração da indenização e o DETRAN-MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a validade do ato ou, subsidiariamente, a exclusão/redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH; (ii) verificar se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida na vigência da PPD, poderia ocorrer sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia; iii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora gera dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT é parte legítima, pois a cassação da CNH é ato administrativo de sua competência exclusiva, conforme art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A cassação da CNH definitiva exige instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e notificação válida do condutor, nos termos dos arts. 263 e 265 do CTB e do art. 19 da Resolução CONTRAN no 723/2018, sob pena de nulidade. 5. A expedição da CNH definitiva à autora em 2020 encerrou o processo de habilitação originário, sendo vedada a cassação automática anos depois, sem novo procedimento, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV). 6. A demora de quase quatro anos entre a infração e a cassação da CNH evidencia violação aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa. 7. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois não se demonstrou abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou prejuízos extrapatrimoniais concretos, sendo insuficiente a mera cassação irregular da CNH para ensejar reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do DETRAN-MT parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Recurso da autora desprovido.

(N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

E de minha relatoria:
(N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

No caso vertente, a petição inicial é inequívoca ao atribuir ao DETRAN/MT a manutenção da pontuação no prontuário da autora e os efeitos administrativos derivados dessa anotação, de sorte que se mostra inteiramente correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao rejeitar a preliminar suscitada.

Pelos fundamentos
suso
expendidos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente recorrente.

Superada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, resta apenas consignar, em caráter conclusivo, que o mérito recursal não comporta conhecimento.

Com efeito, conforme já demonstrado quando da delimitação inicial do âmbito devolutivo do presente recurso, a insurgência meritória desenvolvida pelo ente recorrente não se dirige contra os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, deslocando o debate para discussão relativa ao auto de infração n.o DT0024307F, referente à infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB.

Ocorre, entretanto, que tal autuação não integra o objeto litigioso delimitado na petição inicial, não constitui objeto dos pedidos formulados pelas partes e tampouco foi submetida à apreciação do juízo sentenciante, circunstância que evidencia a ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado,

Em tais condições, e pelas razões já delineadas quando da delimitação inicial do âmbito devolutivo do recurso, não se revela possível o conhecimento da insurgência recursal quanto ao mérito, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado,
apenas no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo ente recorrente, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, rejeitando a preliminar suscitada.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026